Tribunal: TJDFT
Processo: 0773284-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. INGRESSO DE EVENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. CLÁUSULA DE RETENÇÃO ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível para julgar parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da cláusula 8.3 do contrato e reduzir a multa de 60% para 20%, bem como condenar a empresa ré no pagamento do valor de R$ 2.870,80 (dois mil oitocentos e setenta reais e oitenta centavos).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança. Narrou que novembro de 2023 efetuou a compra de dois ingressos para o evento “camarote salvador” para fevereiro de 2024, no valor de R$ 4.528,00 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais). Destacou que em dezembro de 2023 requereu a mudança do dia do ingresso, por se tratar de evento realizado no carnaval. Observou que recebeu a informação de que após a aprovação da compra não era permitida a troca. Ante o fato, solicitou o cancelamento, contudo, tal procedimento ensejaria na aplicação de uma multa de 60% (sessenta por cento) do valor pago, percentual este que considerou abusivo. Tentou a resolução administrativa, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62111132). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62111136).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade ativa, na idoneidade dos percentuais de abatimento na hipótese de desistência e na inexistência de ato ilícito.
6. Em suas razões recursais, a ré alegou que o autor adquiriu somente 1 (um) ingresso de acesso ao evento e que sua esposa outro ingresso utilizando o cartão de crédito do autor. Alega que somente ela tem a legitimidade para postular o ressarcimento da quantia desembolsada na compra havida em seu favor. Observou que foram celebrados dois contratos de compra e venda de ingressos independentes, tratando-se de relações contratuais distintas. Ressaltou que a substituição do ingresso não era possível, tendo em vista a proximidade do evento e a carga de ingressos esgotada. Pontuou que não houve nenhuma ilegalidade em sua conduta, já que estabeleceu uma tarifação gradativa para valores a serem restituídos nas hipóteses de cancelamento. Destacou que a desistência ocorreu 1 (um) mês após a compra e com menos de dois meses de antecedência para o evento. Afirmou que a retenção de 60% (sessenta por cento) foi informada ao consumidor e se justifica na necessidade de suportar despesas para realização de nova venda. Asseverou que a cláusula discutida é mais benéfica do que a determinada pelo CDC. Ao final, requereu o recebimento do recurso para acolher a preliminar e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Ilegitimidade ativa. O pagamento do preço foi realizado pelo autor, sendo ele parte legítima para deduzir a pretensão manifesta nos autos, independente de um dos ingressos ter por beneficiária a sua esposa. Ademais, as tratativas de confirmação foram direcionadas ao e-mail do autor (ID 62110789). Preliminar rejeitada.
8. A cláusula contratual 8.3 (ID 62111109, p. 3) estabelece a multa de 60% (sessenta por cento) do valor pago para desistência na data em que o autor a requereu. O interesse no cancelamento foi manifesto em novembro de 2023, portanto, dias após a compra e cerca de três meses antes do evento. Tal interregno de tempo é suficiente para que o recorrente, conseguisse realizar nova venda, até por que, conforme bem destacou em sede recursal, um dos motivos por não proceder com a troca de datas era que os ingressos estavam esgotados, demonstrando a grande procura pelo evento. Ainda que a desistência fosse manifestada em dezembro, ainda haveria tempo hábil para a comercialização dos ingressos. O juízo “a quo” reconheceu a abusividade da cláusula, reduzindo-a para 20% (vinte por cento). O percentual disposto na avença se mostra abusivo, ante a possibilidade de disponibilização do produto no mercado, de forma que não haverá prejuízo para a recorrente. Destaque-se que o patamar fixado na origem se mostra razoável e proporcional ao caso, sobretudo diante custos da empresa recorrida, não caracterizando enriquecimento sem causa e nem desvantagem exagerada para o recorrente e sendo suficiente para cobertura de eventuais custos de revenda, já que o montante retido supera de R$ 570,00. O valor restituído no ingresso feminino já foi considerado no cômputo da devolução de valores, conforme decisão de ID 62111128.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.